Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714596-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIVALDO PEREIRA GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E S P A C H O O paciente tem patrono constituído (ID 45860634). Intime-se a defesa para que traga aos autos a petição inicial. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023 15:30:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator